Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600826-41.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
01/07/2024
Número: 0600826-41.2020.6.16.0092
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida, em conjunto, nos autos de Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo nº 0600832-48.2020.6.16.0092 e Ação de Investigação Eleitoral nº 0600826-
41.2020.6.16.0092, por versarem sob o mesmo fato, consistem em ações conexas a ensejar na
aplicação do art. 96-B da Lei n.º 9.504/97, que julgou procedente a Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo - AIME para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico pelo representado Walter Fernandes Martins. Ainda, nos termos dos art. 22 c/c art. 24
da Lei Complementar n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, julgou parcialmente procedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, para reconhecer a prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico pelo representado Walter Fernandes Martins e de abuso de
poder econômico pelos representados Arildo Bento da Silva, Aparecida Silvana Furioso dos
Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva
da Silva, Flavio Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria de
Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes,
Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e André Sestak. Por conseguinte, aplicou as
sanções de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos (art. 22, XIV, LC n° 64/90) aos
representados: Walter Fernandes Martins, Arildo Bento da Silva, Aparecida Silvana Furioso dos
Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva
da Silva, Flavio Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria de
Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes,
Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e André Sestak, e a cassação de registro e
diploma de vereador eleito de Walter Fernandes Martins e ainda cassação de registros e diplomas
de suplentes dos representados Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles
Leiva da Silva, Flavio Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de
Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes. Em relação ao representado Walter
Fernando Martins, na forma do art. 41-A caput, da Lei n° 9.504/97, aplicou também a pena de multa
de 50.000 (cinquenta mil), a qual converteu em moeda corrente, resultando em R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), na forma do art. 109 da Resolução TSE n.º
23.610/2019. Finalmente, julgou improcedente a AIJE em relação aos representados José Paulo
Novaes e Carlos Roberto Fernandes.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600826-
41.2020.6.16.0092 e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) nº 00600832-48.2020.6.16.0092
ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral, por abuso de poder econômico, mediante captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e art. 41-A, da
Lei 9.504/97). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WALTER FERNANDES MARTINS (RECORRENTE)
DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO (ADVOGADO)
CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CAMILA BESSANI BORGES (ADVOGADO)
KASSYANE DE SOUZA (ADVOGADO)
NEZINHO ALVES DE MACEDO (RECORRENTE)
ABDIAS ABRANTES NETO (ADVOGADO)
ALESANDRA CHRISTIAN ABRANTES (ADVOGADO)
ADILSON SOUZA DE BRITO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
AGILSON FLAUSINO DA SILVA (RECORRENTE)
NUBIA MENDES BOZZ (ADVOGADO)
ISABELA FORASTIERE MENDES (ADVOGADO)
JULIA FORASTIERE MENDES TOALDO (ADVOGADO)
EDUARDA MACHADO (ADVOGADO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
ANDRE SESTAK (RECORRENTE)
MATEUS MELLERO BERGANTINI (ADVOGADO)
PEDRO LUIZ MARQUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895274
27/06/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.502

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600826-
41.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: WALTER FERNANDES MARTINS
ADVOGADO: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO - OAB/PR87210-A
RECORRENTE: CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILA BESSANI BORGES - OAB/PR79767
ADVOGADO: KASSYANE DE SOUZA - OAB/PR97947
RECORRENTE: NEZINHO ALVES DE MACEDO
ADVOGADO: ABDIAS ABRANTES NETO - OAB/PR16509
ADVOGADO: ALESANDRA CHRISTIAN ABRANTES - OAB/PR28451
RECORRENTE: ADILSON SOUZA DE BRITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: MATEUS MELLERO BERGANTINI - OAB/PR96513
ADVOGADO: PEDRO LUIZ MARQUES - OAB/PR17866
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
RECORRENTE: AGILSON FLAUSINO DA SILVA
ADVOGADO: NUBIA MENDES BOZZ - OAB/PR31321
ADVOGADO: ISABELA FORASTIERE MENDES - OAB/PR82408
ADVOGADO: JULIA FORASTIERE MENDES TOALDO - OAB/PR103074
ADVOGADO: EDUARDA MACHADO - OAB/PR107068
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRENTE: ANDRE SESTAK
ADVOGADO: MATEUS MELLERO BERGANTINI - OAB/PR96513
ADVOGADO: PEDRO LUIZ MARQUES - OAB/PR17866
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. SEIS RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTOS. ARTIGO 96-B DA LEI
Nº 9.504/97. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTES. ILÍCITOS ELEITORAIS DE CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO E
ABUSO DE PODER ECONÔMICO MEDIANTE ARREGIMENTAÇÃO
Num. 43895274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

POLÍTICA E CONTABILIDADE PARALELA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NÃO HÁ
NECESSIDADE DE PEDIDO DE VOTO EXPRESSO PARA CONFIGURAR
COMPRA DE VOTOS. ILÍCITO ELEITORAL DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO EM RELAÇÃO A DOIS
DOS RECORRENTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DIREITO
OU PELA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO ILÍCITO. PARTICIPAÇÃO,
AUXÍLIO E ANUÊNCIA TAMBÉM EXIGEM CONJUNTO PROBATÓRIO
COESO E INCONTESTE. IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL A TRÊS
DOS RECORRIDOS NÃO CONFIGURADA. NEGA-SE PROVIMENTO A
TRÊS DOS RECURSOS. DÁ-SE PROVIMENTO A TRÊS DOS RECURSOS.

1. A AIME e a AIJE serão julgadas em conjunto, considerando-se tratarem
dos mesmos fatos, à luz do artigo 96-B, da Lei nº 9.504/97, bem como porque
o objeto dos recursos é sentença una, que agregou os julgamentos de ambas
as ações em decisão singular.

2. O indeferimento do juiz quanto à oitiva de testemunha que entende
desnecessária ao seu pleno convencimento sobre os fatos, sobretudo quando
inexistem prejuízos efetivos à defesa, não caracteriza ofensa ao contraditório
e à ampla defesa.

3. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97 e a jurisprudência desta Corte, para
se configurar a captação ilícita de sufrágio é necessária a presença dos
seguintes elementos: (a) doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem de qualquer natureza a eleitor; (b) dolo específico de obter o voto;
(c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição;
(d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua
concordância ou conhecimento dos fatos. (...) (TSE, RO-El nº 060190176
Acórdão BOA VISTA - RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
29/03/2023).

4. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com
gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a
legitimidade da disputa. (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE de 11.3.2021).

5. Farto material probatório demonstrando a captação de sufrágio,
consistente na prática das condutas de doar, prometer, oferecer ou entregar
ao eleitor bem ou vantagem pessoal, seja em dinheiro ou gasolina, em troca
que voto, durante o período eleitoral, diretamente pelo próprio representado
ou indiretamente, por meio dos correligionários.

6. Evidenciado, ainda, o abuso do poder econômico, consistente no emprego
de recursos patrimoniais de forma desproporcional, obtidos por contabilidade
paralela, com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos
e macular a legitimidade da disputa.

Num. 43895274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

7. Contribuição de um dos recorrentes para a prática do ilícito eleitoral do
abuso do poder econômico, cominando-lhe sanção de inelegibilidade

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta também
quanto à anuência/ciência ou participação do candidato beneficiado no ilícito
(TSE, AgR-REspEl nº 060047115 Acórdão ASSÚ - RN, Relator(a): Min. Raul
Araujo Filho, Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023).

9. Inexistência de prova robusta sobre a anuência ou participação no ato
ilícito.

10. Conhece-se dos recursos, dá-se provimento aos recursos interpostos por
Cláudio Gomes de Oliveira, Adilson Souza de Brito e Agilson Flausino da
Silva e nega-se provimento aos recursos interpostos por Walter Fernandes
Martins, Nezinho Alves de Macedo e André Sestak.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento aos
recursos de Cláudio Gomes de Oliveira, Adilson Souza de Brito e Agilson Flausino da Silva, e
negou provimento, aos recursos de Walter Fernandes Martins, Nezinho Alves de Macedo e André
Sestak, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por Walter Fernandes Martins,
Cláudio Gomes de Oliveira, Nezinho Alves de Macedo, Adilson Souza de Brito, Agilson
Flausino da Silva e André Sestak em face da sentença única proferida, nos autos da Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600832-48.2020.6.16.0092 e Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600826-41.2020.6.16.0092, pelo Juízo da 92ª Zona
Eleitoral de Goioerê/PR.

O Juízo de origem, após instrução probatória, prolatou a sentença em que
entendeu pela procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, para
reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico pelo
representado Walter Fernandes Martins, e, pela parcial procedência da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da Lei
Complementar n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, para reconhecer a prática
de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico por Walter Fernandes
Martins e de abuso de poder econômico pelos representados Arildo Bento da Silva,
Aparecida Silvana Furioso dos Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de
Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva da Silva, Flavio Alexandre Gobete, João
Num. 43895274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho
Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes, Adilson Souza de Brito,
Agilson Flausino da Silva e André Sestak.

Por conseguinte, aplicou as sanções de inelegibilidade pelo período de 08
(oito) anos, com fulcro no art. 22, XIV, LC n° 64/90, a todos os representados acima
mencionados; aplicou a sanção de cassação de registro e de diploma de vereador eleito
de Walter Fernandes Martins e ainda cassação de registros e diplomas de suplentes dos
representados Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles Leiva da
Silva, Flavio Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de
Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes. Em relação ao representado
Walter Fernando Martins, na forma do art. 41-A caput, da Lei n° 9.504/97, aplicou pena de
multa de 50.000 (cinquenta mil), a qual converteu em moeda corrente, resultando em R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), na forma do art. 109 da
Resolução TSE n.º 23.610/2019. Finalmente, julgou improcedente a AIJE em relação aos
representados José Paulo Novaes e Carlos Roberto Fernandes.

Em face da sentença foram opostos embargos de declaração, por Walter
Fernandes Martins, os quais foram rejeitados e o embargante foi condenado ao
pagamento de multa prevista no artigo 81, §2º do CPC, em razão de litigância de má fé,
fixada em 3 salários mínimos em favor da União Federal.

Walter Fernandes Martins, Cláudio Gomes de Oliveira, Nezinho Alves
Macedo, Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e André Sestak interpuseram
recursos eleitorais, sendo que os demais condenados mantiveram-se inertes.

Walter Fernandes Martins apresentou recurso eleitoral (ID 43778150), em
que alega, em preliminar, cerceamento de defesa face ao indeferimento da oitiva de nova
testemunha por suposto fato novo que surgiu em instrução. No mérito, aduz ofensa ao
princípio da vedação à decisão surpresa, ante à aplicação de multa por litigância de má-fé
nos embargos sem prévia manifestação do embargante e insuficiência de provas e
inexistência de ilicitude e de direcionamento eleitoral nas condutas imputadas. Assevera
que: a) segundo os depoimentos, é sempre os eleitores que procuram o recorrente e, por
diversas vezes, o recorrente negou o benefício solicitado; b) as testemunhas declaram
que pediram favor fora do período eleitoral; c) os depoentes demonstram que não tinham
certeza sobre os fatos e utilizam os termos “parecia que”, “ouviram falar”, sem
consistência probatória; d) não há relato de pedido expresso de voto a nenhum eleitor; e)
a colagem de adesivos em veículos não se amolda à tipificação do artigo 41-A da Lei
9.504/97; f) alega semelhança ao precedente desta Corte Regional, RE 060047-
56.2022.6.16.0144, julgado em 11/09/2023, em que, embora comprovados PIX realizados
aos eleitores, na semana anterior às eleições, entendeu-se pela conversão do recurso em
diligência, sem a anulação da sentença, para oitiva, mediante carta de ordem, de parte
dos eleitores beneficiados e retorno para julgamento. Ao final, requer: i) o conhecimento
do recurso; ii) a intimação do recorrente para se manifestar sobre a aplicação da multa
por suposta litigância de má-fé na decisão de embargos; iii) o acolhimento da preliminar,
para anular a sentença e remeter os autos à origem, para oitiva da testemunha requerida;
iv) caso não acolhida a preliminar, seja dado o provimento ao recurso para reformar a
sentença, para que que se reconheça a inexistência de captação ilícita de sufrágio pelo
recorrente e sejam afastadas as penalidades inclusive a multa por litigância de má-fé.
Num. 43895274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Cláudio Gomes de Oliveira interpôs recurso eleitoral, alegando, em
preliminar, ofensa à ampla defesa, tendo em vista a ausência de individualização da
conduta e do dispositivo de lei violado e que a conduta de captação ilícita de sufrágio
absorve as condutas de abuso de poder econômico. No mérito, aduz a inexistência de
prova de que o representado tenha participado ou auxiliado pessoa na prática de
captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico ou caixa 2, de forma que a
sentença se fundamentou em meras suposições. A mensagem em que consta o
pagamento de uma “segunda parcela” trata de vinculação pessoal das partes, não se
referindo a práticas eleitorais, de forma que o Ministério Público não provou o vínculo do
acusado com os valores e a adequação com a prática ilícita apontada. Requer, ao final, o
acolhimento das preliminares ou o provimento do recurso.

Quanto ao recurso interposto por Nezinho Alves Macedo aduz ausência de
prova robusta sobre os fatos ilícitos. Explicou que o valor de R$ 3.000,00 recebido foi
direcionado ao pagamento de pequenas despesas, no caso, dois contratos, assinados por
Pedro Amaro das Neves e por Amilton aparecido Rodrigues, no valor de R$ 1.500,00
cada, tratando-se, que não foram apresentados na prestação de contas em razão do
procedimento simplificado da mesma, lastreada, segundo o recorrente na legislação
específica. Requer, ao final, o provimento do recurso.

O recurso de Adilson Souza de Brito, por sua vez, alega, no mérito, que não
há nos autos provas sobre abuso de poder econômico realizado pelo representado,
sobretudo porque não auferiu vantagem ilícita. Ao final requer o provimento do recurso.

Agilson Flausino da Silva também apresentou recurso eleitoral em que afirma,
em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta do réu e
pelo fato de que a conduta de captação ilícita absorve as condutas relativas ao abuso de
poder econômico. No mérito, alega deficiência de provas e que a condenação está
baseada em suposições. Alega que o documento referido na sentença como prova do
envolvimento do réu não se refere ao mesmo. Explica que não cabe ao contador
administrar a conta, sendo de responsabilidade do candidato o direcionamento de gastos
e que a prestação de contas foi elaborada por funcionário do seu escritório e não pelo
próprio réu. Ao final, requer o provimento do recurso.

Por fim, André Sestak alega em recurso ausência de provas suficientes para
imputar-lhe condutas de abuso de poder econômico. Explica que, das mensagens de
whatsapp, não é possível concluir a prática de abuso de poder econômico. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.

O prazo do Ministério Público Eleitoral transcorreu in albis, para apresentação
e contrarrazões, conforme certidão de ID 43778157.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial do
recurso interposto por Walter Fernandes Martins, para apenas afastar a multa imposta na
sentença por litigância de má-fé e pelo desprovimento dos recursos interpostos por
Claudio Gomes de Oliveira, Nezinho Alves de Macedo, Adilson de Souza Brito, Agilson
Flausino da SIlva e André Sestak.

É o relatório.

Num. 43895274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

FUNDAMENTAÇÃO

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600832-48.2020.6.16.0092 e
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600826-41.2020.6.16.0092 serão julgadas
em conjunto, considerando-se tratarem dos mesmos fatos, à luz do artigo 96-B, da Lei nº
9.504/97, bem como porque o objeto dos recursos é a sentença una, que agregou os
julgamentos de ambas as ações em decisão singular.

Foram interpostos 6 recursos eleitorais em face da sentença que, integrada
pela decisão de embargos, julgou procedente a Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600832-48.2020.6.16.0092 e parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600826-41.2020.6.16.0092.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, é de se
conhecer dos Recursos Eleitorais.

I. PRELIMINARES DE MÉRITO

Walter Ferreira Martins alega, em preliminar, cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento da oitiva da testemunha Alfredo Martins, referida no depoimento
de Silvio José dos Santos Martins, a respeito de suposto fato novo, bem como violação ao
princípio da vedação à não surpresa, diante da aplicação de multa por litigância de má-fé
na decisão de embargos de declaração, sem a intimação prévia do embargante.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da
testemunha Alfredo Martins, não assiste razão ao recorrente.

O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de fato novo, bem como
que a oitiva da testemunha requerida seria inútil ao convencimento do magistrado e não
implica prejuízo à defesa, nos seguintes termos:

"(...)

Logo, vê-se que o representado não listou a pessoa de Alfredo Martins em seu rol
de testemunha, tão pouco justificou a necessidade superveniente de sua oitiva, uma
vez que, o fato de ser referida por outra testemunha, por si só, não demonstra sua
imprescindibilidade, em especial, quando não informados fatos novos nos autos,
ou seja, de fatos já sabidos em momento anterior e apenas repetidos em juízo,
de modo que, a produção de tal prova revelar-se-ia inútil/desnecessária à
formação do convencimento deste julgador, além de não importar em prejuízo
à defesa da parte ou à apuração da verdade dos fatos".

O indeferimento do juiz quanto à oitiva de testemunha que entende
desnecessário ao seu pleno convencimento sobre os fatos, sobretudo quando inexistem
prejuízos efetivos à defesa, não caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa. De
Num. 43895274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

fato, a testemunha solicitada não iria prestar informações relevantes para o desenlace do
feito, porquanto se restringe a apenas um ponto envolvendo a pessoa de Sílvio José dos
Santos Martins, inquirido na fase judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. ABUSO DO PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
acórdão do TRE/PR que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral - AIJE, fundamentada em abuso do poder político e econômico.

(...)

7. Além disso, o magistrado, por ser o destinatário da prova, deve valorar
a sua necessidade, não configurando cerceamento de defesa o
indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias. No
caso em análise, a oitiva da testemunha pretendida pelo recorrente não
é essencial para a solução da controvérsia, tendo em vista que os autos
encontram-se suficientemente instruídos com outras provas orais e
documentais.

(TSE, RO-EI nº 352379, Curitiba-Pr, Rel designado Min. Luís Roberto
Barroso, publicação DJE 18/02/2021).

Com isso, afasto a preliminar de cerceamento de defesa e mantenho a
sentença, quanto ao indeferimento da oitiva da testemunha requerida.

No que tange à alegada violação ao princípio da vedação da não surpresa,
em razão da aplicação de multa por litigância de má-fé, em decisão de embargos de
declaração, também não merece guarida.

Apesar de a aplicação da multa, no caso, ser desproporcional, como será
analisado no mérito deste recurso, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação aos artigos 9º ou 10 do CPC. Isso porquê a multa por litigância de má-fé é
aplicável, a juízo do julgador, em casos de comportamentos previstos no artigo 80 e 81 do
CPC.

Assim, afasto também a preliminar de ofensa ao princípio da vedação da não
surpresa, quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé na decisão de embargos
declaratórios.

Os recorrentes Cláudio Gomes de Oliveira e Agilson Flausino da Silva
alegam, em preliminar, a inépcia da inicial por ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, em razão da ausência de individualização da conduta e do dispositivo de
Num. 43895274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

lei violado, bem como que a conduta de captação ilícita de sufrágio absorve as condutas
de abuso de poder econômico, de forma que seria inviável a condenação deste em abuso
de poder econômico sendo que foi absolvido em relação à compra de votos.

Sem razão os recorrentes.

Quanto à individualização das condutas, observa-se, na exordial, suficiente
detalhamento das condutas com o apontamento das respectivas provas em relação ao
representado, o que inclusive possibilitou a apresentação de defesa, alegações finais e os
presentes recursos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto à tese da absorção do abuso do poder econômico pela conduta de
captação ilícita de sufrágio, os argumentos não procedem. O presente processo tem
natureza cível eleitoral e não penal, sendo que o princípio da consunção ou absorção se
aplica à ciência criminal, quando uma conduta típica é fase necessária para a
consumação de uma outra mais ampla, caso em que se considera apenas esta última,
com o intuito de evitar o bis in idem, sobretudo diante do princípio da intervenção mínima
do direito penal.

No caso, o abuso de poder econômico é inclusive ilícito mais amplo e pode se
dar mediante captação ilícita de sufrágio, cooptação de poder político, caixa 2, dentre
outras situações, em que se verifica o uso excessivo do poder financeiro em campanha
eleitoral, com o risco de ofensa à higidez do pleito e à isonomia dos candidatos. Assim, é
possível a inexistência quanto ao abuso de poder econômico por meio de compra de
votos, quando não houver provas das condutas previstas no artigo 41-A, da Lei das
Eleições, porém, estarem presentes evidências claras sobre o abuso de poder econômico
por outros meios, como compra de apoio político ou contabilidade paralela.

Com isso, afasto as preliminares arguidas e passo à análise do mérito dos
recursos.

Quanto à alegação de nulidade sobre o ato de busca e apreensão que iniciou
as investigações, suscitada da tribuna, o pleito não se sustenta. As investigações se
iniciaram através de indícios da existência da ilícitos eleitorais. Não há, assim, qualquer
vício que inquine de nulidade o procedimento investigatório.

II. MÉRITO

Quanto ao mérito, os seis recorrentes aduzem fragilidade do conjunto
probatório para a manutenção do decreto condenatório de primeiro grau de jurisdição, sob
o fundamento de que foi lastreado em meras suposições.

Importante esclarecer que a sentença reconheceu a prática de conduta de
captação de sufrágio e abuso de poder econômico, mediante cooptação de poder político
em troca de pagamento indevido e contabilidade paralela, realizado pelo recorrente
Walter Ferreira Martins, e declarou a prática, anuência e conhecimento das condutas
ilegais de abuso de poder econômico, por arregimentação política em troca de pagamento
indevido e contabilidade paralela, quanto aos demais recorrentes, quais sejam, Cláudio
Num. 43895274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Gomes de Oliveira, Nezinho Alves de Macedo, Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino
da Silva e André Sestak.

Cabe observar ainda que Walter Ferreira Martins era candidato a vereador
pelo DEM e sagrou-se vencedor, razão pela qual ocupa o mandato político de vereador.
Cláudio Gomes de Oliveira e Nezinho Alves de Macedo também eram candidatos ao
cargo de vereador pelo DEM e foram eleitos suplentes. Adilson Souza de Brito e Agilson
Flausino da Silva foram candidatos a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente, também
pelo DEM, mas não foram eleitos, sendo que o vice era também o contador da
campanha. André Sestak, por sua vez, era o tesoureiro do partido DEM.

Quanto à captação ilícita de sufrágio, o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 prevê:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.

§1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir.

§2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.

§3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.

§4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

Já o caput do artigo referente ao abuso de poder econômico, artigo 22, da LC
nº 64/90, prescreve:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte
rito:

Num. 43895274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece quatro requisitos
para a configuração da conduta de captação ilícita de voto, quais sejam: i) a prática da
conduta de um dos verbos nucleares previstos no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97; ii) a
vontade e a consciência de obter o voto mediante conduta ilícita; iii) que a conduta ocorra
durante o período eleitoral, ou seja, entre o registro de candidatura e as eleições e iv) a
participação, direta ou indireta, anuência ou conhecimento dos fatos pelo candidato
beneficiado, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME).

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. REQUISITOS. TEMPORALIDADE.
ANUÊNCIA. CIÊNCIA PRÉVIA. CANDIDATA. CASO ESPECÍFICO. NÃO
ATENDIMENTO.

15. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97 e a jurisprudência desta Corte, para
se configurar a captação ilícita de sufrágio é necessária a presença dos
seguintes elementos: (a) doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem de qualquer natureza a eleitor; (b) dolo específico de obter o
voto; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a
eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou
a sua concordância ou conhecimento dos fatos.

(...)

(TSE, RO-El nº 060190176 Acórdão BOA VISTA - RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: 29/03/2023).

A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral segue no mesmo sentido,
acrescentando a necessidade de se identificar a existência de uma pessoa física, qual
seja, o eleitor, conforme se vê:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/90. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PROVAS
CONCRETAS E ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DAS
DOAÇÕES INDIRETAS DE RECURSOS FINANCEIROS POR PESSOA
JURÍDICA EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA. SERVIÇO DE MILITÂNCIA.
INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO. ENVIO DE CÓPIAS PARA A PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE AFASTAR O
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO.

Num. 43895274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM TROCA DE VOTO.
PROVAS INSUFICIENTES. CONDUTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
IMPROCEDENTE.

(...)

3. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar
presentes: a) a prática de uma conduta pelo candidato ou terceiro em
seu favor, caracterizada em dar, prometer, oferecer vantagem; b) a
identificação de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de
obtenção de votos a que se propõe o agente; d) o período temporal
específico para ocorrência do ilícito - do pedido de registro de
candidatura até o dia da eleição.

(...)

(TREPR, AIJE nº 060082556 Acórdão nº 60969 GOIOERÊ - PR, Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: 11/08/2022).

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. PRELIMINAR.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
NESTE PONTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS
COLHIDOS EM SEDE DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
E DAS MÍDIAS JUNTADAS NA INICIAL PELO MPE. AFASTADAS. MÉRITO.
ENTREGA DE VALORES À ELEITORA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
ECONÔMICO EM RAZÃO DA COMPRA DE VOTO E DO TRANSPORTE DE
ELEITORES PARA JOGO DE FUTEBOL. NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO NAS CONDUTAS. SENTENÇA
REFORMADA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES EM ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar
presentes: a) a prática de uma conduta pelo candidato ou terceiro em
seu favor, caracterizada em dar, prometer, oferecer vantagem; b) a
identificação de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de
obtenção de votos a que se propõe o agente; d) o período temporal
específico para ocorrência do ilícito - do pedido de registro de
candidatura até o dia da eleição.

Num. 43895274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(...)

(TREPR, AIJE nº 060103168 Acórdão nº 59802 NOVO ITACOLOMI - PR,
Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana, Publicação: 27/10/2021).

O doutrinador Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López, Direito Eleitoral,
9.ed, São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 739/740) corrobora os requisitos
estabelecidos pela jurisprudência necessários à configuração do ilícito previsto no artigo
41-A, da Lei nº 9.504/97, no seguinte sentido:

"(...) A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral e
pode ser resumida como um ato de compra de votos. Desse modo, a
captação indevida de sufrágio se caracteriza como uma relação bilateral e
personalizada entre o corruptor e o corrompido. (...) Em síntese, pois, a
captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes
elementos: i) a prática de uma conduta (dor, prometer, etc.); ii) a existência de
uma pessoa física (o eleitor); iii) o resultado a que se propõe o agente (o fim
de obter voto); iv) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o
pedido de registro até o dia da eleição)".

Quanto ao abuso de poder econômico, esclarece o doutrinador José Jairo
Gomes (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 10 ed, São Paulo: Atlas, 2014, p. 258) que
"O intuito do legislador é prestigiar valores como liberdade, virtude, igualdade, sinceridade
e legitimidade no jogo democrático. Pretende-se que a representação popular seja
genuína, audiência e, sobretudo, originada de procedimento legítimo." Explica ainda que
"Estará configurado sempre que houver oferta ou doação, a eleitores, de bens, produtos
ou serviços diversos, como atendimento médico, hospitalar, dentário, estético,
fornecimento de remédios, próteses, gasolina, cestas básicas, roupas, calçados, materiais
de construção. Também caracteriza abuso de poder econômico o emprego, na campanha
de recursos oriundos de "caixa dois", ilicitamente arrecadados, não declarados à Justiça
Eleitoral, e, ainda, a realização de gastos que superem a estimativa apresentada por
ocasião do registro." E ainda continua, "Entre suas manifestações mais eloquentes,
figuram a captação ou gasto ilícito de recursos em campanha eleitoral (LE, art. 30-A) e a
captação ilícita de sufrágio (LE, art. 41-A), hipóteses que serão melhor analisadas
posteriormente, no Capítulo atinente às ações judiciais eleitorais."

Vale ressaltar que a jurisprudência é clara no sentido de que para a aplicação
das sanções decorrentes do abuso de poder econômico por captação ilícita de sufrágio
exige-se um conjunto probatório robusto e inequívoco. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDUTA VEDADA. REEXAME. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.

Num. 43895274 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(...)

c) incidência do verbete sumular 30 do TSE, já que o acórdão regional está
em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de abuso de poder,
captação ilícita de sufrágio e conduta vedada aos agentes públicos em
campanha eleitoral.

(TSE, AgR-AREspE nº 060110864 Acórdão VITÓRIA DO XINGU - PA,
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 07/03/2024
Publicação: 18/03/2024).

Passa-se à análise das peculiaridades de cada um dos recursos.

II.i. RECURSO DE WALTER FERNANDES MARTINS:

No mérito, é imputado ao réu Walter Ferreira Martins a conduta ilícita
referente ao abuso de poder econômico, nas eleições de 2020, mediante captação ilícita
de sufrágio, bem como contabilidade paralela e arregimentação de apoio política em troca
de dinheiro e benefícios diversos.

Os fatos controversos relacionados ao recurso de Walter Martins restringem-
se à alegada fragilidade e ausência de consistência das provas da captação ilícita de
sufrágio, em razão dos seguintes motivos: a) são os eleitores que procuram o recorrente,
sendo que este nega os benefícios; b) os benefícios foram solicitados fora do período
eleitoral; c) não há certeza nos testemunhos já que os depoentes utilizam termos como
"parecia que", "ouviram falar"; d) não há pedido expresso de voto pelo recorrente; e) a
colagem de adesivos em veículos não se amolda à tipificação do artigo 41-A da Lei nº
9.504/97 e f) deve se aplicar o precedente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
RE 060047-56.2022.6.16.0144, julgado em 11/09/2023, em que, embora comprovados
PIX realizados aos eleitores, na semana anterior às eleições, entendeu-se pela
insuficiência probatória e determinou-se a conversão do recurso em diligência.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto de provas constantes
dos autos é robusto e demonstra de forma clara e suficiente a conduta ilícita de abuso de
poder econômico mediante a captação irregular de votos, no período eleitoral, bem como
contabilidade paralela e cooptação de apoio político, conforme a sentença exarada.

A princípio, de se estabelecer que serão levados em consideração, para a
análise técnica das provas, os requisitos estabelecidos na jurisprudência e na doutrina
para a configuração da conduta da captação ilícita de sufrágios, quais sejam: i) a prática
de um dos verbos nucleares previstos no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97; ii) a vontade e a
consciência de obter o voto mediante conduta ilícita; iii) que a conduta ocorra entre o
registro de candidatura, dia 26/10/2020, e as eleições, 15/11/2020 e iv) a participação,
direta ou indireta (mediante terceiro), anuência ou conhecimento dos fatos pelo candidato
beneficiado.
Num. 43895274 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Com isso, as conversas de whatsapp e eventuais evidências referidas na
sentença referentes a período não eleitoral serão desconsideradas para configuração da
captação ilícita de sufrágio.

Quanto às provas documentais produzidas em procedimento investigatório,
PIC nº MPPR-0055.20.001291-6 e na Cautelar Inominada Criminal nº 0600757-
09.2020.6.16.0092, concernentes a anotações em cadernos e conversas de whatsapp, é
de se verificar vasto lastro documental que demonstra gastos não declarados à Justiça
Eleitoral, compra de apoio político, negociatas em troca de votos entre o representado e
eleitores locais, diretamente ou por interposta pessoa, como por exemplo:

a) No caderno de capa rosa apreendido no comitê financeiro do representado
(ID 58987788, p. 2, PJE 1º grau, e ID 43777531, p. 16, PJE 2º grau), constam anotações
de arrecadação que totaliza R$ 405.600,00 e gastos que somam R$ 25.000,00, valores
estes que superam o declarado à Justiça Eleitoral, conforme Divulgacandcontas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75698/160000
795138). Ademais, observa-se a apreensão de cártulas de Patrick Peloi Flávio e de José
Antônio Flávio, com valores correspondentes às anotações no caderno, o que corrobora
os indícios de contabilidade paralela.

C o n f o r m e i n f o r m a ç õ e s p u b l i c a d a s n o D i v u l g a c a n d c o n t a s
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75698/160000
795138), foi informado um total de recursos recebidos no montante de R$ 8.963,00,
sendo R$ 5.340,00 de recursos estimáveis e apenas R$ 3.623,00 em pecúnia, bem como
o total de gastos financeiros de apenas R$ 3.623,00, conforme se vê:

Portanto, os valores escriturados no caderno rosa superam de forma
exorbitante o numerário declarado à Justiça Eleitoral, inclusive o limite legal de gastos.

b) observa-se documento com relação de candidatos com anotações de
valores, datas e respectivas assinaturas, conforme ID. 59039068 p. 3, no PJE 1º grau e ID
43777531, p. 17, PJE 2º grau:

c) A documentação apreendida e juntada no procedimento investigatório é
corroborada pelas conversas no whatsapp, retiradas do telefone celular apreendido, de
titularidade do representado. Considerando-se que o conjuntos probatório é vasto,
transcreve-se abaixo algumas conversas de texto, realizadas pelo aplicativo do whatsapp,
durante o período eleitoral, que demonstram de forma precisa e cabal as negociações
com eleitores em troca de voto e com outros candidatos, mediante apoio político:

27/10/2020

Walter: Bom dia, Eduardo. Questão do doador de campanha. Não posso falar
no Whatsapp. O Roni está sabendo. Veja com ele. Obrigado.

28/10/2020

Roseli: "Ô Tenente, teve uma mulher aí que ela foi aí pra adesivar o fusca, e
Num. 43895274 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

é aqui na Marinho Tavares, só que ela deu o número da casa errado, que
número que é? É novecentos e cinco, e ela deu, qual número você deu?
Trezentos e seis, e é novecentos e cinco, tá? Aí o senhor, se os menino não
saber onde é, é só chegar aqui no bar aqui eu ensino eles onde é bem
pertinho, tá bom? Obrigado Tenente."

Walter: Blz amiga. Obrigado.

30/10/2020

Neide: "Ô Tenente Martins, boa tarde! O Juraci pediu para eu passar áudio
para você, ver que dia ele pode passar aí pegar mais cinquenta reais de
gasolina pra por no carro, aí você fala pra ele, tá bom?"

Dia 05/11/2020

Dico: o Tenenti ele disse se tinha como o tenenti ajuda ele com a gasolina pra
i pra cascavel

Walter: Endereço e telefone dele

Dico: Vo pass dexa eu acha qui já passo

Dia 06/11/2020

Dico: A Franciele la no cidade alta ea Beatriz no bela vista a Natiele no j
universitário. Pod se. Obrigadu

Walter: Blz combinado

Dico: ai fala pras duias o tenenti pg quantos a elas

Walter: Conversa pessoal

Dico: ok

Dico: U Tenenti Marca u nome delas ai então

Walter: Blz. Será pago uma diária

07/11/2020

Lucas: me arruma 100 reais aí tenente preciso comprar um negócio para
minha neném aki mais não tenho aí pensei vou ver se o tenente me dá uma
força.

07/11/2020

Elder: "Tenente, bom dia! Como é que tá Tenente? O Brito leva? Tô sentindo
uma energia boa viu? Parece que, pelo que eu andei aí, pelo que eu tô
escutando nos bairros, nos bairros rurais, bairro aí, o Brito tá na frente do
Num. 43895274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Pedro e do Betinho, se somar os dois não dá o Brito, pelo que eu tô sentindo,
bairro humilde aí, é mais ou menos isso será?".

Walter: Bom dia Elder. Adesivei quase 400 veículos. Atendi outras 700
pessoas. Todo esse pessoal em sua grande maioria votam no Brito. Enfim no
meu comitê, tem sido um massacre pro Brito. Vamos aguardar. Abraço
companheiro.

09/11/2020

Beatriz: : "Olá Tenente Martins, boa noite! Eu só aquele rapaz lá que o senhor
ia mexer com o casamento meu e da minha esposa lembra? Aquele casal lá
que foi aí no seu escritório conversar com o senhor. Aí eu queria ver assim
com o senhor, assim se, o senhor conhece eu bastante, conhece minha mãe
a dona Nenê, e, eu queria ver assim com o senhor se o senhor não
conseguia uma caçamba de terra pra mim, eu tava precisando de umas terra
pra jogar aqui no fundo de casa, uma caçamba de terra dava, o senhor não
conseguia pra mim? Tá caro né? Tá centi e trinta real uma caçamba de terra,
o senhor não conseguiria para mim não? Eu moro aqui na Rua Onduras, no
América três, número oitenta, uma ótima noite abençoada, fica com Deus!".

Walter: Telefone grampeado

Beatriz: N entendi

Walter: Escuta do telefone no fórum

09/11/2020

"Tenente Martins, bom dia! Tudo bem? Ô Tenente, o Jura perguntou pra mim
que dia nós pode aí buscar o restante do dinheiro da gasolina que você
prometeu, fala pra mim se eu posso subir aí hoje?".

10/11/2020

Lima: "Bom dia senhor! O meu irmão vai aí, é o seguinte, o meu irmão vai aí
falar com o senhor, é o Paulinho, entendeu? Aí o senhor vê o que o senhor
consegue ajudar ele em alguma coisa, que ele tá precisando de um negócio,
não sei se é água, o que é, aí ele vai conversar com o senhor, já é mais
quatro votos para nós aí, beleza? Aí mais tarde eu vou no bairro Santa Casa,
se der, hoje eu vou no bairro Santa Casa, se não só quinta-feira, falou?
Precisando pega mais uns quatro voto aí já vai ajudando".

Walter: Blz Lima. Juntos do começo ao fim.

Lima: Com certeza e vamos a vitória e o Adilson vai levar essa com café no
bule kkkk

Walter: Boa kkk

Num. 43895274 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

11/11/2020

Juliano: Opa Boa noite

Walter: Blz Juliano. Não posso falar no Whatsaapp. Mas pode vir. O que eu
combinei com sua mãe está valendo. Abraço.

Dia 09/11/2020 (ID. 58987791 p.11, Pje 1º grau):

Dia 11/11/2020 (ID. 58987791 p.13, Pje 1º grau):

(ID. 58987791 p.14, Pje 1º grau):

Áudio n.º 01 (1:39seg - 20:48): "Tenente, muito obrigado cara, Deus abençoe
o senhor, de coração, Deus abençoe de coração, e eu vou lutar pelo senhor,
hoje, amanhã é sexta-feira, amanhã lá no serviço lá os cara já vai me ajudar
um monte, vai ajudar o senhor também, que eles falaram pra mim, que se o
senhor me ajudasse eles também iam votar no senhor, amanhã eu já vou
levar o santinho do senhor lá, já vou entregar pra eles, Deus abençoe
Tenente, nós tá por aí, viu, só que eu vou falar para o senhor, pode perguntar
para a mulher do senhor aí, teve um cara que foi entregar um santinho pra
mim lá hoje, lá no serviço, falou pra nós que a primeira pessoa que tem que
tirar de lá de dentro é o senhor, pode perguntar para a esposa do senhor, só
que eu não sei o nome dele, só que daí pelo amor de Deus em, ninguém
pode saber disso, que eu sou um cara fraco, se eu cair os cara mata eu, mas
eu vou conseguir voto pro senhor lá da fazenda, tem uns cinco peão que
trabalha comigo lá, vai ajudar o senhor, eu tô conversando mais com uns cara
aqui do sítio aqui ó, onde eu morava lá na fazenda lá pra baixo, se o senhor
quiser ir sábado na fazenda lá também nós vamos lá sábado também, se o
senhor quiser ir lá pedir um voto lá, se o senhor quiser nós vai lá, eu conheço
tudo eles, se o senhor quiser nós dá um pulo lá também, mas eu falo pro
senhor pode contar comigo Tenente, pode contar comigo, e Deus abençoe o
senhor, e desculpa aí de precisar do senhor agora né, muito tempo que nós
se conhecia e agora eu precisei do senhor, muito obrigado Tenente, muito
obrigado, Deus abençoe o senhor, e Deus abençoe o senhor vai ganhar de
novo, e o senhor tem que sair pra prefeito rapaz".

31/10/2020, 03/11/2020 e 05/11/2020 (ID. 58987791 p.20, Pje 1º grau):

12/11/2020 (ID. 58987791 p.25, Pje 1º grau):

Ao contrário do que se alega, em nenhum momento o recorrente nega os
benefícios, o que ele faz em algumas situações é se esquivar, dizendo que não pode falar
no whatsapp, que o telefone está grampeado, ou que só trata determinada questão
Num. 43895274 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

pessoalmente, deixando claro que tem ciência sobre a produção de prova contra si.
Ademais, segundo entendimento pacificado desta Corte, "para a caracterização da
captação ilícita de sufrágio 'é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a
evidência do dolo, consistente no especial fim de agir' (TREPR, RP nº
06007770520206160155, Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, Publicação 28/04/2021)
".

Os depoimentos orais, colhidos tanto em procedimento investigatório pelo
Ministério Público quanto em juízo, corroboram as provas documentais, tendo em vista
que trazem afirmativas que evidenciam com clareza a compra de votos.

Em Juízo, Daiane contou o seguinte:

(Trabalhou na campanha de 2020 para prefeito ou para vereador?) não.
(Pediu ou recebeu pagamentos em dinheiro em troca de voto, adesivação de
carro, fornecimento de combustível, favores como exames médicos,
pagamento de contas, viagens, prestação de serviços advocatícios?) não.
(Chegou a procurar algum candidato na época da campanha de 2020?) não,
na verdade eu fiquei sabendo que tinha uns que estava ajudando, mas não
cheguei a pegar nada e nem pedi nada. (A senhora não procurou nenhum
candidato?) não, mas eu fiquei sabendo que tinha. (A senhora chegou a
conversar com o tenente Martins?) eu mandei uma mensagem pra ele.
(O que falava na mensagem?) que eu ia mandar o número de um
documento pra ele, eu não sabia se era o título ou se era o CPF, aí eu
coloquei negócio, "número do negócio" eu escrevi na mensagem. (Hoje
a senhora sabe né o documento que ia mandar) eu sei, era o título. (De
quem?) era do meu irmão. (Por que a senhora ia mandar título do seu
irmão?) porque era eu e ele, no caso ele não tem muita ligação com celular.
Eu e meu irmão somos muito ligados, ele conhecia o tenente, ele falou pra
mim "O Dai você não manda pra mim?", ele falou que ia mandar o número de
um documento, mas eu não cheguei a mandar nada, eu só cheguei a mandar
essa mensagem. (Qual o motivo de estar mandando...) porque parece
que ele ia ajudar não sei se era com cesta básica ou era algum dinheiro,
nós não chegamos a pegar nada. (A senhora não chegou a mandar?) não
mandei o documento porque no outro dia a gente ficou sabendo que acho
que invadiram, deu polícia, alguma coisa assim. (O seu irmão como chama?)
José Silva de Jesus. (Júnior é quem?) José Silva de Jesus, a gente chama
ele de Juninho. (Alguém pediu voto pra você?) não. (Quando ouvida no
Ministério Público a senhora falou que ele pediu, que tinha que votar
nele) não lembro, já faz tanto tempo. (Pediu ou não pediu?) pediu.
(Depois que a senhora falou que ia mandar o documento?) foi, aham.
(Era pra ganhar o que) é que eu queria pagar um talão de luz. (Sabe se o
tenente estava fazendo isso pras outras pessoas também?) tava.
(Conhece alguém que ganhou algum favor, dinheiro, pagamento de contas,
alguma coisa assim?) não conheço".

A testemunha Lúcio de Carvalho da Cruz, eleitor, assim declarou em Juízo:

(O senhor trabalhou na campanha de 2020 para prefeito ou vereador?) não.
Num. 43895274 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(Você recebeu pagamento por alguma propaganda?) não. (Chegou a
adesivar seu carro?) meu carro foi adesivado sim. (Com adesivo de quem?)
do Tenente. (Recebeu alguma ajuda dele?) não, eu fiz isso pelo tenente ser
tipo da casa da minha mãe desde pequeno, ele sempre frequentou a casa da
minha mãe, mas de receber alguma coisa não. (Ele chegou a saber que seu
carro estava adesivado?) não. (O senhor levou alguma pessoa lá pra
adesivar carro?) eu apenas falei pra alguns colegas meus que o tenente
estava adesivando, agora se disso aí foi ganhado alguma coisa também não
sei, só sei que tinha alguns colegas meus que eu mandei sim. (O senhor
chegou a mandar mensagem pro tenente?) sim, eu falei que eu tinha
mandado pra alguns colegas meus de que ele estava adesivando, mas
outra conversa de negociação, de pagamento não. (Por qual motivo você
mandou a mensagem pra ele pra avisar que estava mandando gente pra
adesivar?) o tenente desde pequeno sempre frequentou a casa do meu pai,
dos meus avós, por isso, por uma ajuda. (Você ficava andando na cidade pra
ver quem tinha tirado o adesivo do tenente?) não, nunca fiz isso, nunca
cheguei fazer isso, não trabalhei, apenas falei que o tenente estava
adesivando os carros, mas de ficar vendo quem tirou, quem colocou, também
nem esses se colocaram eu fiquei sabendo, se foram ou não lá colocar, e
muito menos falar que um ou outro tinha tirado. (Nas mensagens o senhor
chegou a falar alguma coisa de dinheiro?) não. (O senhor recebeu gasolina?)
não. (Sabe quem recebeu?) não, não estou sabendo de nada. (Recebeu
algum tipo de ajuda de pagamento de exame, contas, viagens, auxílio
jurídico?) não. (Consta que o senhor teria mandado mensagem para o
tenente pedindo ultrassom pra sua mulher no valor de R$ 150,00 em razão de
uma pedra no rim) não, mas isso aí não foi na política. Eu fiz alguma coisa
pra que ajudasse o tenente a ele se eleger, não compra de voto, não pra
abastecer carro, pagar água. (O senhor mandou mensagem pedindo auxílio
para pagamento de exame de ultrassom?) sim. (Por que o senhor pediu pro
tenente?) pela amizade. (Por que não foi no SUS, na secretária de saúde?
Por que procurou o tenente?) pela amizade que a gente tem, tava agendado
no SUS, mas como estava demorando eu perguntei se tinha como ele ir lá na
secretária de saúde e ver pra mim se tinha como passar na frente porque
estava demorando muito, daí apenas ele pegou e falou "eu posso pegar e te
dar uma ajuda". Acho que na época era R$ 150,00, ele me ajudou com R$
100,00, mas não foi de política, não foi de nada, isso aí foi pela amizade.
(Nessa época dos R$ 100,00 era período de campanha eleitoral?) não, a
época do exame não foi a época da eleição. Isso aí tem 10 anos, minha filha
tem 10 anos, isso aí foi de quando minha mulher foi ganhar ela, tem 10 anos".

A testemunha Neide Amaral de Souza, eleitora, afirmou em Juízo:

(A senhora trabalhou na eleição de 2020 para prefeito ou para vereador?) não
trabalhei, só adesivei o carro. (Com adesivo de quem?) do tenente
Martins. (Recebeu algum valor para adesivar o carro?) R$ 50,00 de
gasolina para por o adesivo. (Quem deu esse dinheiro em mãos para a
senhora?) foi lá no gabinete do tenente. (Na prefeitura?) não, na onde
Num. 43895274 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

eles faziam os... políticos lá. (Lá no comitê?) é, no comitê. (Fora esses
R$ 50,00 a senhora ganhou mais alguma coisa do tenente Martins?) como
eu estava rodando com o adesivo dele eu liguei para ele dias depois e
pedi mais R$ 50,00, só que ele não deu, ele disse que quando estivesse
chegando perto do dia da eleição ele me dava mais R$ 50,00, eu só
ganhei R$ 100,00, no começo e no final. (Juraci quem que é?) meu
esposo. (Ele ganhou também?) não ganhou porque eu só tenho um carro,
até pedi pro tenente, mas o tenente falou "não, se tivesse dois carros
adesivava os dois", mas só tinha um, adesivou só um, ele só pagou a
gasolina mesmo. (A senhora chegou a adesivar algum outro carro?) não, só
o Fox, só com um adesivo do tenente Martins. (Na promotoria a senhora fala
que adesivou uma carreta) não, carreta não, eu só tenho um Fox. (A senhora
ganhou R$ 50,00 ou R$ 100,00?) no dia que adesivou ele me deu R$
50,00, no meio, eu tava rodando com o carro, eu liguei pra ele e pedi R$
50,00,mas ele não deu, ele deu no final, uns dias antes da eleição, que
era a gasolina que eu carregava o adesivo dele. (A senhora recebeu o
dinheiro na mão por quem?) agora eu não lembro, eu não sei os nomes, foi
um rapaz moreno. (Quando a senhor pediu o dinheiro, a senhora pediu pra
quem?) eu liguei pro tenente Martins e pedi. (Sabe se teve mais gente
que recebeu o dinheiro para colocar o adesivo?) não sei porque eu fui lá,
nem me chamaram, eu que fui lá no comitê e pedi pra adesivar, como eu ia
votar nele, eu pedi pra colocar o adesivo dele. (Qual o endereço desse
comitê?) não lembro do nome da rua. (Tem alguma coisa perto que a senhora
lembre?) não lembro. (Açougue, mercado, colégio?) não lembro onde foi o
comitê dele. (Em que bairro o comitê?) era aqui no centro mesmo".

A testemunha Silvio José dos Santos Martins em Juízo narrou que:

(Trabalhou na campanha de 2020 para vereador ou prefeito?) não. (O senhor
chegou a pedir para algum candidato favor, dinheiro, em troca de voto?) não.
(Chegou a conversar com algum candidato durante o período eleitoral?) sim,
com o Walter Fernandes Martins. (Conversou sobre o que?) eu não pedi nada
pra ele, meu pai pediu, meu pai tem amizade com ele, ele foi fazer um exame
de carteira de motorista e a cirurgia dele não saia, cirurgia de catarata... o
exame dele não saia, estava tudo paralisado na época da pandemia, meu pai
precisava tirar a carteira dele, ele conversou com o Walter Fernandes
Martins para esse Walter conversar não sei com quem lá, pra ajudar ele
a passar no exame de motorista. Outra coisa que eu fiz é que o meu pai
pediu pra eu mandar mensagem (...) avisando que eu estava fazendo uma
coisa assim, não lembro, faz tempo já, mas é algo nesse sentido. (O tenente
Martins ia ajudar seu pai passar no exame de que forma?) ele só falou
que como ele tinha conhecimento com um tal de "Ferracioli", o
"Ferracioli" que ia conversa com o pessoal do Detran lá. (O senhor
conversou diretamente com o tenente?) tenho que lembrar como foi,
sinceramente não lembro. Que eu lembro na época foi assim, parece que o
Walter falou para o meu pai conversar com esse "Ferracioli", aí meu pai pediu
pra eu mandar mensagem pra esse "Ferracioli" falando que era pra ir na
Num. 43895274 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

fazenda dele lá, ir lá conversar com ele, eu não lembro exatamente como
aconteceu. Ou com o Walter Fernandes Martins eu só conversei mesmo
depois que ele falou, agradecendo, mandando mensagem e falando que
o pai passou no exame de motorista né e que o próximo passo... (Ele
sabia que seu pai passou no exame de motorista?) sim, e depois ele
falando que, agradecendo, pedindo voto né, pelo apoio, e falando que o
próximo passo seria conseguir uma cirurgia pro meu pai. (Sabe se outras
pessoas também pediram favores?) não tenho conhecimento, (...). (Quando
ouvido no Ministério Público o senhor falou que tinha conhecimento) a não, se
eu disse sim. (Compra de votos) a não, do Walter Fernandes Martins sim, a
gente ouve falar sim que ele dava gasolina para as pessoas, esse fato,
isso acontece mesmo. (O senhor falou que seu pai mandou essa
mensagem, isso na época da campanha?) foi em época de campanha. (O
senhor falou que depois faltava a questão da cirurgia, o tenente arranjou?)
não, depois o pai conseguiu de maneira natural mesmo, depois saiu mesmo
né, a única coisa que no caso ali foi que ele facilitou o processo para
passar o meu pai. (E exame para cirurgia sabe se ele fez? Quem arranjou o
exame?) não, o exame da catarata meu pai conseguiu pelo processo normal
mesmo, foi em Umuarama. (O senhor falou de exame na Goio Clinica)
não, esse foi de motorista, exame de vista né, meu pai estava com
catarata, ele não estava conseguindo enxergar quase nada. (E mesmo
assim ele passou no exame dele?) ele passou. (Sabe quem era o médico
que assinou?) não posso afirmar com certeza, penso ser o doutor
Roberto, não tenho certeza. (Qual o nome do seu pai?) Alfredo Martins.

A testemunha Rosimeire Duarte Teixeira disse, em depoimento ao Ministério
Público Eleitoral:

"Que tem comércio; Que vende bebida, salgado, doce; Que trata-se de uma
mercearia; Questionada acerca de uma mensagem enviada ao TENENTE
MARTINS falando de um aniversário, em que pede 4Kg de carne, que
confirma que foi buscar a carne na casa dele; Perguntando o porquê teria
pedido essa carne para ele, respondeu que geralmente faz umas coisas
assim; que tudo que faz é com a ajuda dos outros; que até no dia do
aniversário, outras pessoas ajudaram; que um dá um pouco, outro dá um
pouco, e acaba fazendo alguma coisa; que o TENENTE não foi a esse
aniversário; questionada o porquê ele teria dado a carne, disse que em
outras ocasiões em que precisou ele já teria ajudado, aí também pediu
desta vez, e ele ajudou; Que não pediu a outro candidato esse mesmo tipo
de ajuda; Que na verdade, teria pedido essa mesma ajuda a outros
candidatos mas esses não deram, não ajudaram; Afirma que pediu carne,
salgado, mas não ajudaram; Que o único que ajudou com alguma coisa
foi o TENENTE; Nega que a ajuda teria sido para votar nele; Que não disse
para as outras pessoas na festa que quem teria dado a carne era o
TENENTE MARTINS; Estava nessa festa minha família e alguns vizinhos;
Na verdade ele deu em dinheiro; Deu dinheiro, quem foi lá buscar foi
minha filha; Daí ele deu o dinheiro, e a gente tinha pedido pra passar lá
Num. 43895274 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

pra comprar a carne; Ele deu R$ 100,00; Que não adesivou o carro; Que
possui carro; Que possuía adesivo mas era do BETINHO; Do BETINHO e do
Dr. ADILSON; Que não adesivou com o do TENENTE; Que não pegou
dinheiro para adesivar com o do BETINHO; Que foi a declarante quem
adesivou em casa; Afirma que o TENENTE já teria dado dinheiro à
declarante outras vezes; Que das outras vezes não teria sido em época de
política; Que em época de política só teria sido desta vez; Que não
divulgou para ninguém que teria pego esse dinheiro do TENENTE; Que não
deu seu número de título, nem de sua filha, para o TENENTE; Que sua filha
não tem título ainda; Que sua filha não foi buscar o dinheiro à pé, foi de
carro e o marido teria levado, mas que este não desceu do carro, quem
desceu foi sua filha; Questionada se teria ido buscar o dinheiro no comitê
defronte ao Premem I, respondeu que não, que foi na casa dele, que ele
mandou o endereço na mensagem; Que o marido não teria deixado o
número do título, nem o nome completo; Que na verdade o TENENTE já
conhece a gente, sabe o nome, conhece a família inteira, a gente já se
conhece há vários anos, há mais de 15 anos que a gente se conhece; Que
nenhum outro candidato lhe deu dinheiro nesta eleição."

A testemunha Fatima Duarte da Silva afirmou em depoimento ao Ministério
Público Eleitoral:

"Eu tomo uns remédios controlado bem caro; aí eu pedi pra ele me ajudar,
mas ele não ajudou não; eu não fui no comitê; ele foi na minha casa, mas
disse que não podia ajudar; acho que ele já tava com medo, não sei;
independente disso ou não, eu votei nele, porque conheço ele há tempos;
sempre que eu votei em Goioerê, eu votei nele; (foi lida a mensagem na qual
a interrogada pede gasolina ao TENENTE MARTINS em troca do voto de seu
esposo) mas ele não deu a gasolina; eu pedi a gasolina, mas ele nunca
chegou ne mim e disse "vota ne mim que eu te dou tanto"; teve um dia que eu
precisei de um negócio de advogado e ele foi em casa me auxiliar; não era
nem época de eleição; (foi a lida a mensagem em que pergunta ao TENENTE
MARTINS se seu irmão podia levar a foto escondido) meu irmão vota nele,
mas não sabe escrever; aí ele (TENENTE MARTINS) falou que não tinha
nada a ver levar o número do candidato; fiz esses pedidos das mensagens; o
TENENTE MARTINS apenas me deu R$ 100,00 (cem reais), em dinheiro;
eu não considero que ele me comprou o voto ou eu vendi; eu não pedi
ajuda ou dinheiro pra outros candidatos; a gente tem uma amizade mais ou
menos; só de conversar; não fazemos festa junto."

A testemunha Luiz Carlos Ribeiro da Silva narrou:

"(Tem amizade ou inimizade com alguma das partes?) amizade íntima com o
Walter. (O senhor trabalhou na campanha de 2020 para prefeito ou
vereador?) não, ele como amigo meu, eu nunca trabalhei pra ele, eu nunca
Num. 43895274 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

peguei dinheiro, eu apenas ajudava ele na campanha, mas de trabalhar não.
(O senhor recebeu algum dinheiro de candidato, promessa de dinheiro?) não.
(Adesivou seu carro?) sim. (Adesivo de quem?) do tenente Martins e do
prefeito da época, o Brito. (Recebeu pra adesivar o carro?) não, nunca
peguei nada dele. (Levou eleitor pra adesivar carro no comitê?) levei. (Esses
eleitores adesivavam os carros a troco de algum favor, valor?) não, a pessoa
que eu levei era pessoa parceira minha, que ia só no favor. (O senhor chegou
a pedir algum favor, exame médico, pagamento de conta, viagem, prestação
de serviço pro tenente?) não. (Recebeu combustível?) uma vez eu peguei
dinheiro dele pra ponha combustível porque tem uma vizinha minha que
a filha dela tinha ido fazer uma cirurgia lá em Campo Mourão e ela não
tinha condições, inclusive eu fui com o meu próprio carro. (E por que o
dinheiro era do tenente?) eu expliquei pra ele a situação, eu falei "olha
tenente, tem uma pessoa que está passando dificuldades, é vizinha
minha e não tem condições", eu falei pra ele dar uma força pra mim, ele
pegou e me ajudou no combustível. (Isso foi na época da campanha?)
foi antes. Se não me engano uns 90 dias antes da campanha. (Como
chamava essa pessoa que o senhor ajudou?) eu acho ela de Dona Iraci,
é a mãe da menina que fez a cirurgia, Araci. (Por que ela não foi na
secretária de saúde, no Cras, pedir esse favor pra prefeitura fazer?)
porque a menina estava lá, eles só levam se for paciente, ela queria ir lá
visitar ela. (O senhor fez algum outro tipo de favor a terceiro e depois o
tenente reembolsou o senhor em outra oportunidade?) que eu me
lembro não. (Qual era o seu telefone na época?) 999944366. (O senhor
tem apelido?) Nikiba. (Essa ajuda pra dona Iraci era em troca de voto pro
tenente Martins?) na época lá, claro que... já na época da campanha né,
eu pedi o favor pra ele, eu pedir fora, a parte, mas claro que isso ai recai
sobre o voto né. (Na sua conversa o senhor fala "tenente, a dona Iraci
perguntou se não teria como o senhor dar uma força para ajudar no
petróleo, igual o senhor ajudou esses dias atrás, pois ela vai levar a filha
pra fazer uma cirurgia em Campo Mourão, ali é filé, é de 8 a 10 votos",
estavam procurando os votos da família dela pro tenente?) na época lá,
eu ajudava ele, eu falava pra ele, ele me ajudou, eu falava pra ele "lá nós
damos um jeito de arrumar voto pro senhor também".

Nesse sentido, é possível identificar, das provas coligidas aos autos, tanto
das provas documentais quanto das orais, de forma inequívoca, as condutas de doar,
prometer, oferecer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal, em troca que voto,
durante o período eleitoral, diretamente pelo próprio representado ou indiretamente, por
meio dos correligionários.

Destacam-se dos depoimentos acima transcritos a doação, promessa,
oferecimento ou entrega a eleitor de vantagens pessoais, em troca de voto, como por
exemplo a quitação do talão de luz, no caso de Daiane; pagamento de R$ 50,00 para
adesivar o veículo, no caso de Lúcio Carvalho e de Neide, sendo que esta recebeu mais
R$ 50,00 para a gasolina; já Rosimeire e Fátima afirmaram que foi-lhes entregue, para
cada uma, em ocasiões distintas, R$ 100,00, em pecúnia; e Luiz deixou claro que
Num. 43895274 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

recebeu o benefício em gasolina, em troca de votos, nas eleições de 2020.

Diante desse farto material probatório, resta evidenciado que o representado
incorreu na conduta tipificada no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, porquanto praticou os
verbos nucleares previstos no tipo, com vontade consciente de obter o voto mediante a
conduta ilícita e os fatos ocorreram no período entre o registro de candidatura e as
eleições.

Restou evidenciado também, em conversas de whatsapp, confirmadas por
depoimentos em juízo, escriturações realizadas em caderno apreendido e cártulas de
cheques que confirmam os valores anotados, as negociações com outros candidatos em
troca de apoio político, bem como a contabilidade paralela que engloba valores além
daqueles declarados à Justiça Eleitoral.

Além disso, consubstanciado o abuso de poder econômico, pois o
representado recorreu ao emprego na campanha de recursos oriundos de "caixa dois",
ilicitamente arrecadados, não declarados à Justiça Eleitoral, e, ainda, a realização de
gastos que superam a estimativa apresentada por ocasião do registro.

Está bem delineado nos autos que o representado empregou recursos
patrimoniais de forma desproporcional, com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio
entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.

Colaciona-se jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO ILEGAL E
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS DO FUNDO
MUNICIPAL HABITACIONAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.
ABUSO DE PODER CONFIGURADO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA.

(...) 10. Conforme este Tribunal Superior já decidiu: "o abuso do poder
econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego desproporcional
de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a
legitimidade da disputa" (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE de 11.3.2021).

(...)

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060050191, Relator(a)
Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 22/03/2023)

Em relação à alegação do recorrente no que tange à aplicação do precedente
REI nº 0600047-56.2022.6.16.0144, em que foi determinada a conversão do julgamento
em diligência para oitiva dos eleitores beneficiados, também não procede.

Isso, porque trata-se de caso distinto do ora julgado. No precedente, o
julgador entendeu que a prova da realização de transferências bancárias via PIX para a
Num. 43895274 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

conta dos eleitores, na semana anterior às eleições, sem a confirmação do objetivo
eleitoral, não é suficiente para caracterizar a compra de votos, sendo imprescindível a
oitiva dos eleitores beneficiários dos pagamentos. No caso em questão, o arcabouço
probatório é amplo e consistente no sentido de evidenciar a intenção do recorrente, de
obter o voto do eleitor, ao doar, oferecer, prometer ou entregar-lhe bem ou vantagem
pessoal, direta ou por meio de interposta pessoa, em período eleitoral, inexistindo
necessidade de produção de mais provas. Outrossim, restou bem delineado nos autos
abuso do poder econômico, ensejando, assim, a aplicação das penalidades
correspondentes, o que no julgado citado inexistiu.

Com isso, conclui-se que as provas constituídas e juntadas aos autos são
claras, robustas e inequívocas no sentido de que de fato houve abuso de poder
econômico por parte do recorrente Walter Fernandes Martins, seja por meio de captação
ilícita de votos, seja por contabilidade paralela e aliciamento de apoio político às eleições,
em troca de pagamento em dinheiro e outros benefícios, que influenciaram no resultado
das eleições e caracterizam explícita ofensa aos bens jurídicos ora tutelados, quais
sejam, a higidez das eleições e a isonomia entre os candidatos.

No tocante à multa de 3 salários mínimos aplicada ao recorrente em sede de
decisão de embargos de declaração, que integrou a sentença, a imposição não deve
prosperar.

A interposição de embargos de declaração caracteriza exercício regular de
uma faculdade processual e não pode configurar litigância de má-fé. Mesmo porque, no
caso, o recorrente interpôs apenas um aclaratório, não caracterizando recorrência
indevida ou conduta protelatória temerária. Nesse sentido é o entendimento desta Corte
Regional, a saber:

A G R A V O I N T E R N O E M E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRAZO APLICÁVEL NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
REJEITADA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVOCAR
INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. SUBVERSÃO DA MARCHA
PROCESSUAL E SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE APELOS. MULTA
APLICADA.

1. Os despachos, por não apresentarem conteúdo decisório, são irrecorríveis,
nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2. A tentativa de subverter a marcha processual bem como as sucessivas
interposições de apelos, não providos ou sequer conhecidos, caracterizam a
litigância de má-fé prevista no artigo 80, VI, do Código de Processo Civil.
Multa de 50% do valor de um salário mínimo para cada agravante aplicada.

3. Agravo interno não conhecido.

(TREPR, AgR no(a) Rp nº 060396430 Acórdão LONDRINA - PR, Relator(a):
Des. Sigurd Roberto Bengtsson, Julgamento: 13/03/2024 Publicação:
Num. 43895274 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

19/03/2024).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de Walter Fernandes
Martins, apenas para afastar a aplicação da multa referente à litigância de má-fé, nos
embargos declaratórios, mantendo a sentença de primeiro grau quanto aos demais
termos.

II.ii. RECURSO DE CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA:

No mérito, o recorrente alega que inexistem provas suficientes que
demonstram participação ou auxílio na prática de abuso de poder econômico, nas
eleições de 2020, seja via captação ilícita de sufrágio, caixa 2 ou compra de apoio
político, de forma que a sentença se fundamentou em meras suposições.

O recorrente explica que a mensagem em que consta o pagamento de uma
"segunda parcela" trata de vinculação pessoal das partes, não se referindo a práticas
eleitorais, de forma que o Ministério Público não provou o vínculo do acusado com os
valores e a adequação com a prática ilícita apontada.

Na sentença, o magistrado entendeu que restou evidenciado que Cláudio
participou, anuiu ou teve ciência das condutas de abuso de poder econômico, mediante
contabilidade paralela e apoio político por meio de pagamentos ilícitos, em razão de duas
provas, principalmente: a conversa no whatsapp, ocorrida em 13 de outubro de 2020, em
que Walter Ferreira Martins, vulgo, Tenente, afirma "Segunda parcela à disposição" e
Cláudio responde "Boa notícia. Depois passo aí", bem como uma anotação de R$
2.000,00 ao lado do nome de Cláudio, no caderno apreendido no comitê de campanha de
Walter.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, exige-se prova
robusta também quanto à participação, anuência ou ciência do candidato em relação ao
ilícito de abuso de poder econômico, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AIJES. SUPOSTOS ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. MAIORIA FORMADA NA CORTE LOCAL PELA
AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À
CIÊNCIA, ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO À REELEIÇÃO
NOS ALUDIDOS ILÍCITOS E QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A CONCLUSÃO DA
CORTE REGIONAL. VEDADO REEXAME DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SUFRAGIO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A
MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO.

(...)

Num. 43895274 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

8. Conforme assentado na decisão agravada e destacado pelo Parquet em
seu parecer, a jurisprudência deste Tribunal Superior exige prova robusta
também quanto à anuência/ciência ou participação do candidato
beneficiado no ilícito, o que, contudo, não se verifica na espécie, de acordo
com a moldura fática delimitada pela maioria da Corte regional e que não
pode ser alterada nesta instância, incidindo os óbices dos Enunciados
Sumulares nºs 24 e 30 do TSE.

(...)

(TSE, AgR-REspEl nº 060047115 Acórdão ASSÚ - RN, Relator(a): Min. Raul
Araujo Filho, Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023).

No caso específico, é de se constatar que o arcabouço probatório constante
dos autos, em relação às condutas de Cláudio, são frágeis e não demonstram com a
certeza necessária o efetivo envolvimento do recorrente com o ato ilícito de abuso de
poder econômico.

Isso, porque em procedimento investigatório Cláudio explicou ao Ministério
Público (ID 43777531 p. 70) que as anotações no caderno, no valor de R$ 2.000,00,
referiam-se a uma estimativa de gasto na sua campanha, já que conversava com o
Tenente que não pretendia gastar o limite de despesas estabelecido pela legislação,
conforme se vê:

(anotações do caderno rosa apreendido no comitê de campanha de Walter)

Quanto às mensagens de whatsapp (ID 43777531 p. 51), Cláudio afirmou, no
recurso (ID 43778148, p. 4), que dizem respeito a negócios diversos, inclusive
empréstimo pessoal, não se referindo à campanha eleitoral.

As declarações de Cláudio foram corroboradas pelo depoimento de Rosana
Fátima Gomes dos Santos ao Ministério Público Eleitoral (ID 43777531, p. 67/68), que
afirmou que o Professor Cláudio, nome de urna do ora recorrente, não recebeu dinheiro
de Walter Ferreira Martins, vulgo Tenente, a saber:

(...)

Com isso, de uma detida análise do conjunto de provas produzidas nos autos,
nos procedimentos prévios investigatórios e em juízo, observa-se que não existem
evidências satisfatórias que demonstrem de forma substancial e inconteste a efetiva
participação, a anuência ou o conhecimento de Cláudio em relação às condutas ilícitas de
abuso de poder econômico, de forma que a condenação não se sustenta.
Num. 43895274 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Desta feita, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, neste item,
e julgar improcedente a AIJE em relação ao representado Cláudio Gomes e Oliveira,
afastando as sanções impostas no retro decisum.

II.iii. RECURSO DE NEZINHO ALVES MACEDO:

Nezinho Alves Macedo aduz, em grau de recurso, a ausência de prova
robusta sobre os fatos ilícitos. Explicou que o valor de R$ 3.000,00 recebido foi
direcionado ao pagamento de dois contratos, assinados por Pedro Amaro das Neves e
por Amilton Aparecido Rodrigues, no valor de R$ 1.500,00 cada, e que não foram
apresentados na prestação de contas em razão do procedimento simplificado, lastreado
na legislação eleitoral.

No caso, a decisão de procedência em face de Nezinho Alves de Macedo,
c u j o
n o m e
d e
u r n a
é
M a u r í c i o
M a c e d o
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75698/160000
795137), se assentou em duas provas principais: conversa de whatsapp (ID. 43777531, p.
51) e listagem dos nomes que constam no caderno apreendido no comitê de campanha
de Walter Ferreira Martins, a respeito de suposto recebimento de valores em troca de
apoio político (ID. 43777531, p. 18), conforme as seguintes imagens:

Questionado a respeito da mensagem do whatsapp, em investigação pelo
Ministério Pùblico, Nezinho confessou que recebeu dinheiro, diversas vezes, de Walter
Ferreira Martins, para a gasolina e que as doações somaram em média R$ 3.000,00,
sendo que não declarou em prestação de contas à Justiça ELeitoral este valor, conforme
se vê:

Nas razões do recurso (ID 43778136, p. 10/11), ele explicou que os R$
3.000,00 recebidos de Walter Ferreira Martins foram utilizados em dois contratos de
prestação de serviço de cabo eleitoral, para a campanha, no valor de R$ 1.500,00 cada e
que não declarou os valores à Justiça Eleitoral, por tratar-se de prestação de contas
simplificada.

Neste caso, diferentemente do recurso anterior, de Cláudio, que além do
conjunto probatório frágil tinha uma testemunha a seu favor, o próprio Nezinho confessa
que recebeu o valor de R$ 3.000,00 de Walter Ferreira Martins e que o utilizou, seja com
combustível, seja com a contratação de cabo eleitoral para a campanha, sem declarar
receitas e despesas à Justiça Eleitoral, o que caracteriza a contabilidade paralela ou caixa
2.

A prestação de contas simplificada, alegada pelo recorrente, refere-se a um
procedimento de análise informatizada e menos complexa, realizado pela Justiça Eleitoral
que não permite, em nenhuma hipótese, a omissão de receitas ou despesas ou a não
apresentação de documentos referentes à movimentação financeira de campanha.

Assim, restou evidenciado, com a prova da confissão como por indícios, tanto
Num. 43895274 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

o recebimento de valores quanto à realização de gastos sem a devida prestação de
contas, o que caracteriza abuso de poder econômico e ofensa à higidez do pleito e à
isonomia entre candidatos, sendo devida a procedência da ação, bem como a
manutenção dos termos da sentença, quanto ao recorrente Nezinho Alves Macedo.

Consubstanciado o abuso de poder econômico, pois o representado recorreu
ao emprego na campanha de recursos oriundos de "caixa dois", ilicitamente arrecadados,
não declarados à Justiça Eleitoral, e, ainda, a realização de gastos que superem a
estimativa apresentada por ocasião do registro

Como assinalado, ficou demonstrado que o recorrente se utilizou de R$
3.000,00 de recursos não contabilizados. Caracteriza-se o emprego desproporcional de
recurso patrimoniais se considerarmos que ele declarou ter recebido na prestação de
c o n t a s o t o t a l l í q u i d o d e r e c u r s o s n o m o n t a n t e d e R $ 9 4 2 , 8 0
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75698/160000
795137).

Registre-se que o conceito de "emprego desproporcional" aduzido pela
jurisprudência deve ser compatível com o caso concreto e com o volume de recursos
envolvidos naquela eleição específica.

Nesse sentido a doutrina de Adriano Soares da Costa:

"(...) Note-se, destarte, que um mesmo ato abusivo pode trazer repercussão
na eleição de vereador, não trazendo para a de prefeito, do mesmo modo que
poderá trazer consequências para a de prefeito de um município menor e, ao
contrário, consequência alguma em um município maior" (Instituições de
Direito Eleitoral. Editora Fórum, 9a edição, p. 360).

Nesse aspecto, tenho para mim que o montante recebido de maneira irregular
se qualifica como emprego de recurso desproporcional para a eleição de vereador.

Por sua vez, a gravidade da conduta se revela pela utilização de caixa 2 e
pelo uso de valores desproporcionais, com a compra de combustíveis e contratação de
cabos eleitorais, os quais, em eleição envolvendo tão parcos recursos, tem potencial
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.

Portanto, está bem delineado nos autos que o representado empregou
recursos patrimoniais de forma desproporcional, com gravidade suficiente para afetar o
equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.

Nesse sentido a jurisprudência do TSE:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO ILEGAL E
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS DO FUNDO
MUNICIPAL HABITACIONAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.
ABUSO DE PODER CONFIGURADO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA.

Num. 43895274 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(...) 10. Conforme este Tribunal Superior já decidiu: "o abuso do poder
econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego desproporcional
de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a
legitimidade da disputa" (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE de 11.3.2021).

(...)

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060050191, Relator(a)
Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 22/03/2023)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença de
primeiro grau, quanto ao julgamento de parcial procedência da AIJE, para reconhecer a
prática de abuso do poder econômico, pelo representado Nezinho Alves Macedo,
aplicando-lhe as sanções de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, conforme
artigo 22, XIV, LC nº 64/90, e cassação de registro e de diploma de suplente.

II.iv. RECURSO DE ADILSON SOUZA BRITO:

O recorrente Adilson Souza de Brito alega ausência de provas sobre conduta
de abuso de poder econômico, sobretudo porque não auferiu vantagem ilícita.

Segundo a sentença:

"(...)

Já o abuso do poder econômico quanto à contabilidade paralela e apoio
político por meio de pagamentos, tenho que os fatos articulados na inicial, em
relação aos representados Walter Fernandes Martins, Claudio Gomes de
Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles Leiva da Silva, Flavio Alexandre
Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana
Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes, Adilson Souza de Brito, Agilson
Flausino da Silva, André Sestak, Arildo Bento da Silva, Aparecida Silvana
Furioso dos Santos, Divino Vida da Silva, João Carlos Machado Lopes e João
Cláudio Tozzi foram corroborados fartamente pelas provas constantes nos
autos e demonstram, sem margem para dúvidas, de que os representados
arrecadaram recursos financeiros para utilização em benefício da campanha
eleitoral e em troca de apoio político e se valeram destes, sem contudo
declará-los à Justiça Eleitoral.

(...)

Portanto, resta evidente arrecadação de valores e despesas não declaradas à
Justiça Eleitoral e pela expressividade dos valores, são graves para
desequilibrar a disputa entre os candidatos.
Num. 43895274 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Do mesmo modo, as provas que emergem dos autos evidenciam que o
investigado WALTER FERNANDES MARTINS com o conhecimento,
anuência e participação de JOAO CLAUDIO TOZZI, ADILSON SOUZA DE
BRITO, AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK, orquestrou
sistema ilegal de pagamentos, com recursos não declarados à Justiça
Eleitoral, aos candidatos da chapa proporcional dos partidos DEM e até
do PDT, do município de Goioerê, com objetivos escusos.

(...)

O conhecimento e anuência das "compras" do apoio político com
recursos não declarados à Justiça Eleitoral foram comprovados em
desfavor dos investigados JOAO CLAUDIO TOZZI (ID n.º 58987792 - página
32), ADILSON SOUZA DE BRITO (ID n.º 58987792 - páginas 45 a 47),
AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK (ID n.º 58987792 -
páginas 34 a 35).

(...)

Desta feita, também por este prisma, cabível a aplicação das penalidades do
art. 22, inc. XIV da LC 64/1990, a saber, a declaração de inelegibilidade,
cassação de registro e diploma do candidato Walter Fernandes Martins e
também inelegibilidade e cassação de registro de Arildo Bento da Silva,
Aparecida Silvana Furioso dos Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio
Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva da Silva, Flavio
Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria
de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari,
Rosana Fatima Gomes, Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e
André Sestak e cassação do diploma de suplentes dos representados Claudio
Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles Leiva da Silva, Flavio
Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de
Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes".

A controvérsia consiste em saber se as provas produzidas nos autos
demonstram de forma clara e inconteste a participação, auxílio ou conhecimento do
recorrente em relação à prática de abuso de poder econômico, por meio de
arregimentação de poder político, mediante pagamento ilícito.

A sentença de procedência se baseou nas provas correspondentes às
conversas por whatsapp, conforme ID n.º 58987792 - páginas 45 a 47 (números
referentes ao Pje 1º grau), quais sejam:

Dos textos do whatsapp, é possível verificar que Adilson e Walter trocaram
informações gerais sobre a campanha. Em relação à mensagem relacionada à Valéria
Dias, por exemplo, Adilson explicou, em depoimento ao Ministério Público, que a
mensagem foi encaminhada a ele porque Valéria é sua parente e estavam com
Num. 43895274 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

dificuldades de conseguir candidata do sexo feminino para o partido. Informou também
que não teve ciência de pagamentos realizados a vereadores ou de quaisquer acertos
políticos ilícitos, feitos durante a campanha.

Não há nos autos provas suficientes que demonstrem que Adilson participou,
auxiliou ou teve conhecimento dos esquemas de cooptação política ou de contabilidade
paralela organizados e executados por Walter que justifiquem a aplicação do decreto
condenatório e da sanção de inelegibilidade por oito anos.

Vale ressaltar que Adilson não pode sequer ser caracterizado como
beneficiário de eventual conduta ilícita. Apesar de Walter ter sugerido a Elder Barros (ID
58987792, PJE 1º Grau) que a adesivagem de carros resultaria benefício à campanha de
Adilson, trata-se de mera suposição, tendo em vista que Adilson não foi eleito, obtendo
apenas 4.486 votos, enquanto o primeiro colocado angariou 7.055 votos
(https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/maiores-
votacoes?session=211472594761386), conforme se vê:

Fonte:https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/maiores-
votacoes?session=211472594761386

Nesse sentido, verifica-se que o Ministério Público não cumpriu seu ônus
probatório, de forma que as provas produzidas nos autos são inconsistentes e incapazes
de lastrear um veredicto que afirme com segurança a participação, auxílio ou ciência de
Adilson em relação às condutas de abuso de poder econômico referentes às eleições de
2020, sendo a reforma da sentença medida de rigor.

Deste modo, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, neste
item, e julgar improcedente a AIJE em relação ao representado Adilson Brito, afastando
as sanções impostas no retro decisum.

II.v. RECURSO DE AGILSON FLAUSINO DA SILVA:

No mérito, o recorrente aduz deficiência de provas e que a condenação está
baseada em suposições. Alega que o documento referido na sentença como prova do
envolvimento do réu não se refere ao mesmo, não cabe ao contador administrar a conta,
sendo de responsabilidade do candidato o direcionamento de gastos, e que a prestação
de contas foi elaborada por funcionário do seu escritório.

Segundo a sentença:

"(...)

A lista contendo as anotações de receitas e despesas apreendida no comitê
de campanha do investigado WALTER (caderno capa rosa - ID n.º 59039052
página 25) indicam que recursos arrecadados ilegalmente e não declarados à
Justiça Eleitoral, em contabilidade paralela, eram na ordem de R$ 405.000,00
Num. 43895274 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(quatrocentos e cinco mil reais), oriundos de diversas fontes, tendo sido
inclusive sido apreendidas cártulas com valores mencionados naquele
documento, sendo que doadores PATRICK PELOI FLÁVIO e JOSÉ
ANTÔNIO FLÁVIO e os valores escriturados correspondem exatamente às
cártulas apreendidas no Comitê do investigado WALTER (ID n.º 59039064) e
a receita não declarada, consubstanciada na cártula no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) emitido por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (CPF
895.638.599-87), que foi candidato e suplente de vereador nas eleições 2020
pelo PROGRESSISTAS (PP), com o nome de PAULO DA FARMÁRCIA (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/203040202
0
/
7
5
6
9
8
/
1
6
0
0
0
0
7
9
4
8
4
4

e

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600155-
18.2020.6.16.0092) é indicativo da capacidade de arrecadação ilegal de
recursos apta a desequilibrar o pleito.

Nesta contabilidade paralela há a escrituração de despesas com anotações
de valores que variam entre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), conforme caderno capa rosa - ID n.º 59039052
página 25 e 26, tais como: R$ 4.000,00 - adesivos, R$ 3.000,00 - cabos
eleitorais, R$ 5.000,00 com despesas "pós-eleição" e R$ 5.000,00 "outras
despesas", valores que já haviam sido descontados das receitas ilegais.

Portanto, resta evidente arrecadação de valores e despesas não
declaradas à Justiça Eleitoral e pela expressividade dos valores, são
graves para desequilibrar a disputa entre os candidatos.

Do mesmo modo, as provas que emergem dos autos evidenciam que o
investigado WALTER FERNANDES MARTINS com o conhecimento,
anuência e participação de JOAO CLAUDIO TOZZI, ADILSON SOUZA DE
BRITO, AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK, orquestrou
sistema ilegal de pagamentos, com recursos não declarados à Justiça
Eleitoral, aos candidatos da chapa proporcional dos partidos DEM e até do
PDT, do município de Goioerê, com objetivos escusos.

(...)

O conhecimento e anuência das "compras" do apoio político com
recursos não declarados à Justiça Eleitoral foram comprovados em
desfavor dos investigados JOAO CLAUDIO TOZZI (ID n.º 58987792 - página
32), ADILSON SOUZA DE BRITO (ID n.º 58987792 - páginas 45 a 47),
AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK (ID n.º 58987792 -
páginas 34 a 35).

Pontua-se ainda, que pelo contexto dos fatos ilícitos era indubitável o
conhecimento e anuência dos investigados AGILSON FLAUSINO DA SILVA
e ANDRE SESTAK, pois o primeiro é contador e elaborou, por intermédio
de seu escritório de contabilidade, as prestações contas dos demais
investigados enquanto o segundo atuou em conjunto com o investigado
WALTER para a prática do ilícito.
Num. 43895274 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

(...)

Desta feita, também por este prisma, cabível a aplicação das penalidades do
art. 22, inc. XIV da LC 64/1990, a saber, a declaração de inelegibilidade,
cassação de registro e diploma do candidato Walter Fernandes Martins e
também inelegibilidade e cassação de registro de Arildo Bento da Silva,
Aparecida Silvana Furioso dos Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio
Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva da Silva, Flavio
Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria
de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari,
Rosana Fatima Gomes, Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e
André Sestak e cassação do diploma de suplentes dos representados Claudio
Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles Leiva da Silva, Flavio
Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de
Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes".

A controvérsia recursal cinge-se na existência ou não de provas que apontam
com clareza a participação, anuência ou ciência do recorrente em relação ao esquema
ilícito de compra de apoio político e de contabilidade paralela, nas eleições de 2020,
liderado por Walter Ferreira Martins.

Quanto ao recorrente, observa-se que a sentença se fundamenta em ilações
e suposições, sem apontar documentos ou provas robustas a respeito de eventual
participação, auxílio ou conhecimento em relação às condutas ilícitas. Neste caso, há a
indicação apenas de documento referente às conversas de whatsapp de André Sestak,
no caso, "ID n.º 58987792 - páginas 34 a 35", ou seja, conforme afirma o recorrente, de
fato, o documento referido no decisum não lhe diz respeito.

Considerando-se, pois, a devolução da análise da matéria e das provas ao
Tribunal, é de se analisar as conversas de whatsapp de Agilson, retiradas do celular
apreendido em procedimento investigatório (ID 58987792, p. 17 a 19, Pje 1º grau e ID
43777531 p. 52, Pje 2º grau). Então vejamos:

No caso, as conversas de whatsapp demonstram a participação de Agilson
na gestão quanto à composição do número de candidatos pelo partido, a fim de cumprir
as prescrições legais, para a disputa eleitoral.

Não se vê nas provas documentais e orais produzidas demonstração efetiva
ou sequer indício de que o recorrente estava envolvido com os ilícitos referentes às
práticas de abuso de poder, quer na forma de partícipe, auxiliar ou conhecedor das
condutas referentes à arregimentação de políticos em troca de pagamentos ou
contabilidade paralela, nas campanha municipal de 2020, do Município de Goioerê-Pr.

Segundo o recorrente, em seu depoimento perante o Ministério Público (ID
Num. 43895274 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

59031337, p. 72/73), não participou de assuntos financeiros e não tem conhecimento
sobre a realização de caixa 2 na campanha, fatos estes que são ratificados pelas
declarações de Nezinho (ID 43777531, p. 69) e de Maria de Lourdes (ID 43777531, p.
71), no mesmo sentido.

Nezinho (ID 43777531, p. 69) , candidato a vereador eleito suplente, disse ao
Ministério Público que "(...) não falou com o AGILSON sobre o recebimento dos R$
3.000,00; Que os R$ 3.000,00 foi tratado apenas entre o declarante e o TENENTE (...)".

Já Maria de Lourdes de Souza Vieira, candidata a vereadora não eleita,
explicou ao Parquet, que "(...) tirando os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que foram dados
pelo Tenente, e que já foram gastos, não recebi nenhuma outra doação; questionada
sobre as pessoas que estavam presentes no jantar em que houve menção do valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), afirmou que não me lembro se o André Sestak estava, mas
eu lembro que o Agilson estava, além da Rosana também; o Agilson não sabia a
respeito desses R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (...)".

É certo, deste modo, que o Órgão Ministerial deixou de cumprir o seu ônus
probatório também em relação a Agilson, tendo em vista que as provas produzidas no
processo são frágeis e insuficientes para lastrear eventual participação, auxílio ou
conhecimento do recorrente em relação às condutas de abuso de poder referentes às
eleições de 2020.

Portanto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, neste item, e
julgar improcedente a AIJE em relação ao representado Agilson Flausino da Silva,
afastando as sanções impostas no retro decisum.

II.vi. RECURSO DE ANDRÉ SESTAK:

Por fim, André Sestak alega, quanto ao mérito, ausência de provas
suficientes, tendo em vista que das mensagens de whatsapp não é possível concluir a
prática de abuso de poder econômico, o que não procede.

Segundo a sentença:

"(...)

A lista contendo as anotações de receitas e despesas apreendida no comitê
de campanha do investigado WALTER (caderno capa rosa - ID n.º 59039052
página 25) indicam que recursos arrecadados ilegalmente e não declarados à
Justiça Eleitoral, em contabilidade paralela, eram na ordem de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais), oriundos de diversas fontes, tendo sido
inclusive sido apreendidas cártulas com valores mencionados naquele
documento, sendo que doadores PATRICK PELOI FLÁVIO e JOSÉ
ANTÔNIO FLÁVIO e os valores escriturados correspondem exatamente às
cártulas apreendidas no Comitê do investigado WALTER (ID n.º 59039064) e
a receita não declarada, consubstanciada na cártula no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) emitido por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (CPF
Num. 43895274 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

895.638.599-87), que foi candidato e suplente de vereador nas eleições 2020
pelo PROGRESSISTAS (PP), com o nome de PAULO DA FARMÁRCIA (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/203040202
0
/
7
5
6
9
8
/
1
6
0
0
0
0
7
9
4
8
4
4

e

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600155-
18.2020.6.16.0092) é indicativo da capacidade de arrecadação ilegal de
recursos apta a desequilibrar o pleito.

Nesta contabilidade paralela há a escrituração de despesas com anotações
de valores que variam entre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), conforme caderno capa rosa - ID n.º 59039052
página 25 e 26, tais como: R$ 4.000,00 - adesivos, R$ 3.000,00 - cabos
eleitorais, R$ 5.000,00 com despesas "pós-eleição" e R$ 5.000,00 "outras
despesas", valores que já haviam sido descontados das receitas ilegais.

Portanto, resta evidente arrecadação de valores e despesas não
declaradas à Justiça Eleitoral e pela expressividade dos valores, são
graves para desequilibrar a disputa entre os candidatos.

Do mesmo modo, as provas que emergem dos autos evidenciam que o
investigado WALTER FERNANDES MARTINS com o conhecimento,
anuência e participação de JOAO CLAUDIO TOZZI, ADILSON SOUZA DE
BRITO, AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK, orquestrou
sistema ilegal de pagamentos, com recursos não declarados à Justiça
Eleitoral, aos candidatos da chapa proporcional dos partidos DEM e até do
PDT, do município de Goioerê, com objetivos escusos.

(...)

O conhecimento e anuência das "compras" do apoio político com
recursos não declarados à Justiça Eleitoral foram comprovados em
desfavor dos investigados JOAO CLAUDIO TOZZI (ID n.º 58987792 - página
32), ADILSON SOUZA DE BRITO (ID n.º 58987792 - páginas 45 a 47),
AGILSON FLAUSINO DA SILVA e ANDRE SESTAK (ID n.º 58987792 -
páginas 34 a 35).

Pontua-se ainda, que pelo contexto dos fatos ilícitos era indubitável o
conhecimento e anuência dos investigados AGILSON FLAUSINO DA SILVA
e ANDRE SESTAK, pois o primeiro é contador e elaborou, por intermédio de
seu escritório de contabilidade, as prestações contas dos demais
investigados enquanto o segundo atuou em conjunto com o investigado
WALTER para a prática do ilícito.

(...)

Desta feita, também por este prisma, cabível a aplicação das penalidades do
art. 22, inc. XIV da LC 64/1990, a saber, a declaração de inelegibilidade,
cassação de registro e diploma do candidato Walter Fernandes Martins e
também inelegibilidade e cassação de registro de Arildo Bento da Silva,
Aparecida Silvana Furioso dos Santos, Claudio Gomes de Oliveira, Celio
Num. 43895274 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

Gonçalves de Oliveira, Divino Vida da Silva, Ericles Leiva da Silva, Flavio
Alexandre Gobete, João Carlos Machado Lopes, João Cláudio Tozzi, Maria
de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari,
Rosana Fatima Gomes, Adilson Souza de Brito, Agilson Flausino da Silva e
André Sestak e cassação do diploma de suplentes dos representados
Claudio Gomes de Oliveira, Celio Gonçalves de Oliveira, Ericles Leiva da
Silva, Flavio Alexandre Gobete, Maria de Lourdes de Souza Vieira, Nezinho
Alves de Macedo, Ruana Yuri Gestinari, Rosana Fatima Gomes".

A condenação do recorrente baseou-se em documentos apreendidos no
comitê de campanha, conversas de whatsapp (ID 58987792, p. 34 e 35, Pje 1º grau, ID.
43777531 p.48/49, Pje 2º Grau) e provas orais que demonstram com consistência a
participação, colaboração e ciência de André Sestak em relação à compra de apoio
político e à contabilidade paralela orquestrada por Walter Ferreira Martins, então vejamos:

Pode-se citar ainda a conversa entre Walter e João Cláudio Tozzi, bem como
os trechos de depoimentos de Adilson e de Agilson, colhidos em procedimento
investigatório perante o Ministério Público, a saber:

07/10/2020

João Cláudio Tozzi: Boa tarde Tenente, falei com o presidente e vice do PDT
Fernando e a secretária, ficaram motivados, o Fernando aí não seria
candidato só iria no apoio, o que poderia ser uma coisa substancial que
poderia oferecer a ele $$$, os demais provavelmente irão naquilo lá mesmo

Material, 1 em combustível e alguma coisa caso chegue

Walter: Blz. Vou conversar com o André.

Trecho do depoimento de Agilson Flausino da Silva perante o Ministério
Público (ID 43777531 p. 73):

Trecho do depoimento de Adilson de Souza Brito perante o Ministério Público
( ID 43777531 p.74):

Observa-se da análise das conversas entre Walter Ferreira Martins e André
Sestak, pelo whatsapp, que este era responsável pelos pagamentos para os políticos que
concordavam com as negociatas escusas em relação à campanha, como fica claro
quando Walter diz "O grupo do Tozzi aceitou a proposta, porém o vice-prefeito também
Num. 43895274 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

quer alguma coisa em termos financeiros. Assim, entre em contato com o Tozzi para
saber quanto seria essa ajuda financeira para o vice-prefeito do PDT", e André responde:
"Opa blz. Vejo sim". E também na conversa em que Walter diz: "Boa tarde André. Para
sexta-feira preciso do recurso para repassar ao grupo do TOzzi", e André responde: "Boa
tarde ok".

Portanto, verifica-se que os assuntos sobre questões financeiras relacionadas
à campanha eram de responsabilidade do ora recorrente e sempre passavam pelo seu
crivo, sendo evidente a sua participação e o seu conhecimento.

Vale registrar que o art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90 preceitua
que "julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade (...).

Nessa linha, a legislação eleitoral permite a cominação da inelegibilidade a
todos que tenham contribuído para a prática do ato de abuso do poder econômico.
Amolda-se perfeitamente a situação do recorrente André Sestak que, como amplamente
provado, auxiliou o representado Walter Martins no cometimento dos ilícitos eleitorais.

Com isso, conclui-se que as provas coligidas aos autos são fortes e coesas
no sentido de evidenciarem a participação, anuência e conhecimento de André Sestak em
relação às condutas ilícitas de abuso de poder econômico, nas eleições de 2020, no
Município de Goioerê, referentes à arregimentação de políticos e à contabilidade paralela,
juntamente com Walter Ferreira Martins e demais recorrentes.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença de
primeiro grau, para reconhecer a prática de abuso do poder econômico, pelo recorrente
André Sestak, com a sanção de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, conforme
artigo 22, XIV, LC nº 64/90.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO aos recursos
interpostos por CLAÚDIO GOMES DE OLIVEIRA, ADILSON SOUZA DE BRITO e
AGILSON FLAUSINO DA SILVA para o fim de reformar a sentença de primeiro grau,
julgando improcedente a AIJE em relação aos representados mencionados, afastando as
sanções a eles impostas; e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por
WALTER FERREIRA MARTINS, NEZINHO ALVES DE MACEDO e ANDRÉ SESTAK,
para o fim de manter a sentença, nos seus termos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43895274 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº
0600826-41.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: WALTER FERNANDES MARTINS - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA
ANTONIO - PR87210-A - CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAMILA BESSANI BORGES - PR79767, KASSYANE DE SOUZA - PR97947 - NEZINHO ALVES
DE MACEDO - Advogados do(a) RECORRENTE: ABDIAS ABRANTES NETO - PR16509,
ALESANDRA CHRISTIAN ABRANTES - PR28451 - ADILSON SOUZA DE BRITO - Advogados
do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, FERNANDO MARTINS
GONCALVES - PR46325 - AGILSON FLAUSINO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
NUBIA MENDES BOZZ - PR31321, ISABELA FORASTIERE MENDES - PR82408, JULIA
FORASTIERE MENDES TOALDO - PR103074, EDUARDA MACHADO - PR107068,
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR32091-A, FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA -
PR90338-A - ANDRE SESTAK - Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS MELLERO
BERGANTINI - PR96513, PEDRO LUIZ MARQUES - PR17866 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento aos
recursos de Cláudio Gomes de Oliveira, Adilson Souza de Brito e Agilson Flausino da Silva, e
negou provimento, aos recursos de Walter Fernandes Martins, Nezinho Alves de Macedo e André
Sestak, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895274 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 19:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062719310960300000042850388
Número do documento: 24062719310960300000042850388
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2024 10:15:11